Tribunal: TJBA
Processo: 0500718-28.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500718-28.2021.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: UANDERSON DOS SANTOS ANJOS

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos embargos de terceiro nº 0500718-28.2021.8.05.0150, julgou procedente o pedido para cancelar averbação premonitória incidente sobre veículo e condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro; (
i
i
)
saber se, à luz do princípio da causalidade, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos embargos de terceiro, é parte legítima passiva quem promoveu ou se beneficia da constrição, por deter interesse jurídico na manutenção do gravame. Sendo o Estado exequente na execução fiscal que originou a averbação, é adequada sua permanência no polo passivo.

4. A distribuição dos honorários em embargos de terceiro rege-se pelo princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303, do STJ e do REsp 1.452.840/SP, cabendo verificar quem deu causa à constrição indevida.

5. Comprovado que o adquirente promoveu a transferência do veículo perante o órgão de trânsito competente, não se caracteriza omissão registral apta a lhe imputar a causa da constrição.

6. Julgados procedentes os embargos e cancelado o gravame, inexistindo culpa do terceiro adquirente pela manutenção da restrição, os honorários devem ser suportados pela parte embargada que resistiu à pretensão desconstitutiva.

7. Mantida a condenação fixada na origem e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorada a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo

8. Rejeitada a preliminar. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, §2º; 85, §§4º, III, e 11; 828, §4º; 1.007, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016,
DJe
05.10.2016; STJ, Súmula 303.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500718-28.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
UANDERSON DOS SANTOS ANJOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
c
onhecer do recurso interposto, rejeitar
a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator